Tribunal: TJMT
Processo: 1018480-65.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Agravo de Instrumento n.o 1018480-65.2019.8.11.0000.
Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO.
Agravado: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO.
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra decisão prolatada pelo Juízo do Juizado da Fazenda Pública de Várzea Grande que, na ação de obrigação de fazer no 1017716-73.2019.8.11.0002, deferiu o pedido de tutela de urgência, para “que seja reconhecido o tempo de advocacia exercido pelo autor, anterior à emenda 20/98 dos períodos de 19/08/1988 a 31/12/1990 e de 01/03/1993 a 31/07/1994, como tempo de serviço, com base na certidão expedida pela OAB/MT e demais documentos, independentemente de comprovações de recolhimento de contribuição previdenciária, permitindo a implementação das condições temporais, sem prejuízo da análise dos demais requisitos legais.”
O agravante afirma que o Juízo a quo não decidiu com acerto, tendo em vista que esgotou o objeto da demanda, requerendo, em sede liminar, o efeito suspensivo da decisão agravada.
É a síntese.
Decido.
O Código de Processo Civil, no art. 1.019, inciso I, prevê a possibilidade da concessão de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
O presente recurso não permite análise do mérito da ação que o originou, competindo tão somente apreciar o acerto ou não da decisão que reconheceu os requisitos ensejadores da tutela de urgência postulada pela parte agravada, com os documentos e elementos de convicção disponíveis na oportunidade.
Como se sabe, para concessão de tutela de urgência o art. 300 do CPC exige a presença de dois requisitos: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Na hipótese, o agravado comprovou, a princípio, pelos documentos anexos na inicial, a probabilidade do direito invocado.
Destarte, verifica-se que a decisão agravada analisou corretamente a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, razão pela qual indefiro o pedido liminar de suspensão da referida decisão.
Desta feita, INDEFIRO o pleito de liminar formulado.
Requisitem-se informações ao Juízo do Juizado da Fazenda Pública de Várzea Grande, no prazo de 15 (quinze) dias.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.019, II do CPC).
Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual para manifestação (art. 1.019, III do CPC).
Cumpridas as determinações supra, voltem-me os autos conclusos para inclusão na pauta de julgamento.
Cumpra-se.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora